Tribunal: TJSP
Processo: 2194512-46.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. V. Acórdão que reconheceu a possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual imperativa a reunião das ações, consoante o disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil e em precedente da C. Turma Especial. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. V. Acórdão que reconheceu a possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual imperativa a reunião das ações, consoante o disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil e em precedente da C. Turma Especial. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. Oposição de novos embargos de declaração que visam impugnar o V. Acórdão de fls. 91/96 que já foi objeto de embargos anteriormente opostos pela mesma parte. Preclusão e intempestividade configuradas. Embargos não conhecidos.